Tribunal: TJDFT
Processo: 0001415-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – ART. 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu, contra a sentença que o condenou por considerá-lo incurso nas penas do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41, em razão da prática de transporte irregular de passageiro.
2. A contravenção penal de exercício irregular de profissão objetiva penalizar aquele que desempenha determinada profissão ou atividade econômica sem os requisitos técnicos exigidos.
3. Realiza o tipo penal do art. 47 da LCP, a conduta do acusado que transporta passageiros de forma remunerada, na forma de transporte de público coletivo, no perímetro urbano mediante cobrança de valor, sem que possua as condições legais para tal. Conduta Típica.
4. O transporte remunerado de passageiros é atividade regulamentada, tanto pela Lei no 13.103/2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, quanto pela Lei Distrital no 5.691/16, que regulamentou a prestação de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (STIP), baseado em tecnologia de comunicação em rede, que criou requisitos e instituiu regulamentos específicos para o exercício da profissão visando à segurança do transporte público e dos seus usuários.
5. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, quer seja pela ocorrência policial, auto de infração, quer seja pela prova oral produzida em juízo.
6. Além disso, esta 3a Turma já fixou o entendimento que é “incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta proteção à segurança pública. [...]” – Acórdão 1271393, 00101970920188070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 20/8/2020.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.